Tribunal: STF
Processo: Rcl 39060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
ementa: Direito Processual. Reclamação. Medida liminar. Julgamento de mérito do recurso extraordinário. Aparente usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Liminar deferida.
1. A apreciação da existência ou não de repercussão geral de uma matéria é de competência exclusiva do STF. 
2. O Tribunal reclamado apreciou o mérito do recurso extraordinário, extrapolando a sua competência para realizar o juízo de admissibilidade e invadiu, assim, a competência do STF .
3. Desse modo, parece plausível a tese de usurpação da competência do STF para apreciar o recurso extraordinário interposto.
4. Liminar deferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valdimir Pereira da Silva, em face de acórdão proferido nos autos nº 0010658-85.2017.8.26.0229, em trâmite na 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda do Colégio Recursal de Americana/SP, no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. O acórdão reclamado foi ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO INTERNO – manutenção da decisão monocrática – indeferimento do Recurso Extraordinário – ausência de prequestionamento e indicativo expresso da repercussão geral - jogos de azar - Tema 924 STF - ausência de suspensão dos processos. ” 
    2.  A parte reclamante alega que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade de suas decisões por ter deixado de reconhecer a pertinência do Tema 924 da repercussão geral ao caso. Requer a concessão de medida cautelar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, com a cassação do acórdão.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4.  A parte reclamante narra que foi condenada em primeira instância em razão da prática da contravenção penal prevista art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41. Em face da decisão condenatória, interpôs apelação, a qual foi desprovida. Após, interpôs recurso extraordinário em face do acórdão que manteve sua condenação, argumentando ter ocorrido violação ao princípio da livre iniciativa e não ter sido recepcionado o art. 50 do Decreto-Lei 3.688/41 pela vigente Constituição Federal.
    5.  A presidência do Colégio Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento do Tema 924 da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:
    “Desta feita, diante da inexistência de determinação imediata de suspensão dos processos abarcados pelo Tema 924 com repercussão geral, tal pleito do agravante não merece acolhida, mantendo-se, portanto, o v. Acórdão agravado.” 
    6. Para impugnar essa decisão, a ora reclamante interpôs agravo interno, que foi desprovido pelo Colégio Recursal de Americana/SP.
    7.   Entendo que a tese jurídica articulada pelo ora reclamante é plausível, porquanto se mostra aparentemente pertinente ao caso a discussão do Tema 924 da repercussão geral, que versa a recepção do art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais. Considero, ainda, haver risco de dano irreparável, já que a pesquisa do trâmite dos autos no sítio do TJSP revelou que já foi iniciada a execução da condenação.
    8.  Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0010658-85.2017.8.26.0229).
    9.  Comunique-se a autoridade reclamada e requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público Federal para manifestação de mérito.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator